Tribunal: TJBA
Processo: 8045144-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045144-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIFICIO PROFESSOR EDUARDO DINIZ GONCALVES

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

AGRAVADO: SIMONE MARIA DE JESUS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, ADINAELSON QUINTO AMPARO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PELOS RECONVINDOS. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. POSSIBILIDADE. ARTS. 339, § 2º E 343, § 3º DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8017726-64.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante
EDIFICIO PROFESSOR EDUARDO DINIZ GONCALVES
e Agravados
SIMONE MARIA DE JESUS ARAÚJO
e
PAULO ARAUJO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao interposto.

Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora